Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716401-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO MARQUES JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRANDVILLE D E S P A C H O Antes de apreciar o mérito do recurso, intimem-se os agravantes a se manifestarem acerca do cabimento do presente recurso, especialmente quanto ao capítulo que versa sobre dilação probatória, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator